Tribunal: TJDFT
Processo: 0745409-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELAINE CRISTINA SANTOS DE LIMA contra decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Ordinária no 0743373-65.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CARTÃO BRB S/A e BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ELAINE CRISTINA SANTOS DE LIMA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, CARTAO BRB S/A, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é servidora do GDF recebendo seus proventos em conta mantida junto ao requerido BANCO DE BRASÍLIA SA. Discorre que vem sofrendo dificuldades para pagamento dos empréstimos contraídos junto ao requerido BANCO DE BRASÍLIA SA., bem como para pagar as faturas do cartão de crédito do requerido CARTAO BRB S/A. Narra que os descontos de ambas as operações, efetivados tanto em sua conta corrente quanto em seu contracheque, estão consumindo todo o seu salário. Destaca que se encontra, portanto, em situação de superendividamento. Diz que a Lei Distrital n. 7.239/2023 proíbe que os descontos em conta corrente superem a margem consignável do correntista. Alega que solicitou o cancelamento da autorização do desconto em conta corrente, o que foi negado pelos requeridos. Argumenta que a conduta das requeridas é ilegal. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) 1. lhe seja concedido as seguintes medidas gerais de cautela, na forma do artigo 300, do CPC, requerendo: 1.1. CESSAR TODOS OS DESCONTOS realizado pelos requeridos para pagamento dos EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS e CARTÃO DE CRÉDITO na conta bancária de sua titularidade, referentes aos contratos no 116049766, 113744388, 15466932-6, 0153415533 e cartão de crédito final no 6044, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, nos termos do artigos 2o, §1o e 4o, §3o, da Lei Distrital no 7.239/2023 e tese firmada no TEMA 1085-STJ e25; 1.2. ESTORNAR TODOS OS DÉBITOS realizados pelos requeridos na conta corrente após a vigência da Lei 7.239/2023 (27/04/202326), que totalizam R$ 23.280,78 (Vinte e três mil, duzentos e oitenta reais e setenta e oito centavos) devidos pelo Banco de Brasília e R$ 405,51 (quatrocentos e cinco reais e cinquenta e um centavos) devidos pela Cartão BRB até a presente data, conforme apuração constante na planilha 2 Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Os contracheques juntados pela autora demonstram que esta percebe renda sensivelmente superior à média da população brasileira. Neste esteio, não se pode afirmar que a requerente é hipossuficiente na acepção legal do termo. A gratuidade de justiça, cujo custo é repartido por todos os contribuintes, deve ser concedida àqueles que, de fato, terão sua subsistência gravemente afetada em caso de não concessão do não benefício. Este, no entanto, não é o caso da requerente, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. O fato do autor ter se colocado em situação de endividamento em razão dos empréstimos contraídos não afasta o fato de perceber elevada remuneração mensal. Concedo prazo de 15 dias para a autora juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. No mesmo prazo, deverá juntar aos autos procuração outorgada ao subscritor da inicial Fica a parte intimada.” Em suas razões, a Agravante sustenta que os descontos automáticos dos empréstimos consignados no seu contracheque e aqueles debitados em sua conta corrente (ID 175703489 e 175707197, dos autos de origem), juntos, comprometem 100% da sua remuneração. Alega que o Réu, Banco de Brasília, reteve 100% do salário creditado em sua conta corrente, deixando-a, ainda, com saldo negativo de R$ 7.439,89. Argumenta que, além de comprovar o alegado, apresentou provas de que suas despesas mensais somam a quantia de R$ 3.475,85, o que lhe garante o benefício da gratuidade de justiça. Requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo à r. Decisão agravada e, no mérito, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. A um primeiro exame e diante dos dizeres do parágrafo 3o do art. 99 do CPC, que estabelece presunção em favor da parte que alega insuficiência de recursos, concedo o efeito suspensivo para que o feito continue a tramitar sem recolhimento de custas. Nesse sentido: “EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. 2. Cabe à parte contrária, querendo, impugnar o pedido de gratuidade de justiça e comprovar a inexistência ou a cessação do estado de pobreza declarado pelo requerente. 3. Recurso provido. (Acórdão 1644681, 07304954820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator Designado: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 10/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, DEFIRO O PLEITO LIMINAR, concedendo provisoriamente o benefício da gratuidade de justiça à Agravante. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator